Tribunal: TJDFT
Processo: 0748603-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748603-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator